Tribunal: TJES
Processo: 5012075-21.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2023-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5012075-21.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCIA BORLINI MARIM SANCHES registrado(a) civilmente como MARCIA BORLINI MARIM
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

01/02/2023

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Com a palavra Vossa Excelência pelo prazo regulamentar.

*

O SR. ADVOGADO HUGO MIGUEL NUNES:-

Primeiramente, cumprimento o eminente Presidente, Desembargador Walace Pandolpho Kiffer. Cumprimento o Desembargador Substituto Relator, Doutor

Rodrigo Ferreira Miranda, os eminentes Desembargadores Ubiratan Almeida Azevedo, Jaime Ferreira Abreu e o ilustre Procurador de Justiça Cleber Pontes. Cumprimento os colegas advogados e os acadêmicos de Direito.

Senhores Desembargadores, apesar de ter sido concedida a ordem e confirmada a liminar, aqui, no julgamento dos dois Habeas Corpus, realmente, trata-se da mesma operação. São corrés e é um caso bastante conhecido por essa Colenda Turma, que é a Operação Armistício dos advogados.

A paciente em questão, Excelências, teve a prisão dela preventiva decretada dia 7/6/2021, há um ano e oito meses. Chamo a atenção que a liminar concedeu, converteu a prisão domiciliar nas cautelares diversas, inclusive a proibição de exercer à profissão de advocacia.

A questão é: as advogadas em questão já estão suspensas há mais de um ano e oito meses, porque essa foi a primeira cautelar decretada junto com a prisão.

Fizemos uso do Habeas Corpus para requerer, principalmente, o excesso de prazo da questão processual.

Senhores Desembargadores, o excesso de prazo é evidente, uma vez que a paciente/advogada só foi citada para apresentar a defesa um ano e dois meses depois do início da instrução processual do recebimento da denúncia. E, a situação processual atual é ainda pior, porque o processo se encontra totalmente parado, tendo sido recentemente, aqui, nessa Turma, concedido um Habeas Corpus também de uma corré

para que o Ministério Público apresentasse todas as provas que a GAECO no momento da investigação entendeu por bem filtrar e não dar acesso integral das provas para as defesas.

Então, hoje o processo, há um ano e oito meses encontra-se

aguardando a juntada integral das provas dentro da ação.

Senhores Desembargadores, peço vênia para pedir uma reanálise das medidas cautelares concedidas liminarmente, que, apesar de ser uma

concessão na isonomia dos demais advogados já concedido há num ano atrás, hoje é uma situação totalmente diferente porque estamos tratando de um excesso de prazo de um ano e oito meses.

Sabemos Excelências, que o excesso de prazo, ele não é apenas uma soma aritmética, ele tem que ser avaliado caso a caso.

Mas é a questão dos autos, Excelências, nós não temos a menor previsão de apresentação das defesas. O processo contem dez advogados e que não está sendo garantido o devido processo legal, o que é inaceitável.

Além de várias intervenções da GAECO no processo, que junta a todo o momento provas novas, provocando as defesas

para se manifestarem e provocar o juízo.

Basta uma breve consulta no andamento processual, que não dá para encontrar nenhuma carga processual dos advogados. Não podendo assim ser atribuído aos advogados de defesa a culpa do excesso de prazo da ação.

Senhores Desembargadores, peço vênia, se for o caso, para que analisem o excesso de prazo e concedam relaxando a cautelar de proibição de advogar, porque, sabemos que essa cautelar já vem sendo aplicada há várias operações contra os advogados, porém estamos tratando da situação alimentar de cada advogado, é a profissão deles. Os advogados não tem como garantir o sustento de suas famílias.

E sabemos que a alteração, mesmo que tenha sido instaurado no exercício da advocacia, há uma forma de aliviar essa cautelar, de que possam trabalhar nas instâncias cíveis só com a proibição de acessar presídios já é suficiente.

Não existe nenhuma notícia nos autos de descumprimento de medida cautelar.

Senhores Desembargadores, peço vênia, para que não atribua, não decretem, não considerem a cautelar de suspensão do exercício da advocacia como uma antecipação de pena. Que analisem caso a caso

e que concedam a revogação dessas cautelares, para que as advogadas possam retornar a vida natural delas, diante do excesso de prazo que esse processo se encontra.

É assim que peço a Vossas Excelências, muito obrigado.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Cumprimento o ilustre advogado e concedo a palavra ao eminente Desembargador Relator, para que se manifeste.

*

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR):-

Senhor Presidente, cumprimento o ilustre advogado que fez uso da palavra e passo a leitura do voto.

VOTO anexado pelo gabinete ao PJE.

*

V

O

T

O

S

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Senhor Presidente, também recebi o voto com antecedência, acompanhei os fundamentos de sua leitura

e entendendo correspondente as leituras cautelares que estão sendo aplicadas e, não tenho dúvida em acompanhar o voto do eminente Relator em sua conclusão.

*

O SR. DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU:-

Eminente Presidente, recentemente, convocado para o gabinete do eminente Desembargador Adalto Dias Tristão tive a oportunidade de ser relator de vários Habeas Corpus individuais e coletivos, em que se discutia exatamente essas

hipóteses trazida, hoje,

pelo Desembargador Rodrigo Ferreira Miranda.

Na verdade, eu nem considero advogado um profissional que

pratica os atos que foram praticados pelo paciente.

Cheguei a dizer naquela ocasião que, assim como pensa o Superior Tribunal de Justiça que trouxe à colação um paradigma jurisprudencial, que sigo,

o advogado que está suspenso do exercício das suas atividades profissionais

não tem direito sequer a utilizar às prerrogativas

previstas na lei especial própria.

Vejo que o eminente Desembargador Rodrigo Ferreira Miranda, talvez, já ciente dessa decisão anterior, que foi aqui adotada por unanimidade, lembro-me

que do quórum fazia parte o eminente Desembargador Willian Silva, então, presidindo a Sessão e Vossa Excelência na qualidade de vogal, também rejeitaram todos os argumentos utilizados pelas defesas, no sentido de que esses profissionais devem ser mantidos afastados do exercício da atividade profissional. E, se não forem afastados, ou não foram afastados, significa que a Ordem não está tendo, não está dando a devida importância aos fatos por eles praticados.

Por essa razão, Senhor Presidente, acompanho o voto do eminente Desembargador Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

A decisão é unânime, nos termos do voto do eminente Relator, conhecer e dar parcial provimento.

*

O SR. ADVOGADO HUGO MIGUEL NUNES:-

Senhor Presidente, pela ordem.

Com todo o respeito que tenho pelos eminentes Desembargadores, só venho pedir um respeito à advocacia, só na parte que o eminente Desembargador falou que não são considerados advogados, porque estamos tratando de Princípio da Presunção de Inocência.

E nessa operação, inclusive, apesar da outra ser uma operação que acaba de começar, essa aqui estamos com um ano e oito meses que a GAECO ainda não conseguiu juntar provas

nos autos, então, o que caracteriza ainda mais a presunção de inocência.

É só o que peço vênia à advocacia.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Pois não, Doutor.

*

con

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5012075-21.2022.8.08.0000

PACIENTE: MARCIA BORLINI MARIM SANCHES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
MÁRCIA BORLINI MARIM SANCHES

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA, nos autos do Processo tombado sob nº
0014010-46.2021.8.08.0024
, em razão de se encontrar em prisão domiciliar desde 07/6/2021, pela suposta prática dos crimes previstos no
art. 33,
c/c art. 40, III, da Lei nº
11.343/06 e
no
art.
2º, §§2º e 4º, da Lei nº 12.850/13
.

Compulsando os autos, verifico que
a ordem deve ser parcialmente concedida
.

O presente caso se refere à chamada
“OPERAÇÃO ARMISTÍCIO”
, e, a fim de contextualizar brevemente a acusação, ressalto que, segundo consta, a paciente,
supostamente
, integraria organização criminosa voltada para o tráfico de drogas, valendo-se da condição de advogada para transmitir comunicações (“catuques”) entre os membros presos e soltos da facção, o que ocorreria por meio de bilhetes, cartas, ou por meio de aplicativo
whatsapp
.

Especificamente, extrai-se da Denúncia, em síntese (Id. 3885635, pp. 74-76), que a ora paciente integra o núcleo jurídico da organização, e teria sido responsável por transmitir, através de seu próprio aparelho celular, uma mensagem entre o denunciado Carlos Alberto Furtado da Silva (“Beto”), um dos líderes a organização, e Felipe Ramos (“Sassá”), tratando sobre a expansão do comércio do tráfico de drogas para o Município de Cariacica.

Os elementos de prova mencionados na Denúncia rechaçam, dentro do padrão cognitivo inerente à presente via, a alegação de inexistência de indícios de autoria, valendo registrar que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
este inerente à ação penal própria.

Com relação ao
perigo do estado de liberdade
, observo que a questão foi enfrentada pela eg. Segunda Câmara Criminal, em 16/3/2022, ao
denegar a ordem pleiteada
no Habeas Corpus nº 5007365-89.2021.8.08.0000.

Aliás, importa ressaltar que, em face deste Acórdão, foi interposto o Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 166044/ES, que teve o pedido liminar
indeferido
, em 13/6/2022, pelo e. Min. Sebastião Reis Júnior (Decisão Monocrática homologatória da desistência em 19/12/2022).

Não obstante, verifica-se que a prisão domiciliar da paciente fora preservada
exclusivamente
em razão de sua condenação ainda não transitada em julgado nos autos da Ação Penal nº 0003336-52.2020.8.08.0021 (“Operação Vade Mecum”), entendendo-se que
“Tal circunstância evidencia que a ora Paciente não se encontra na mesma situação fático-jurídica dos casos invocados como paradigmas, havendo dados concretos que revelam sua periculosidade e o risco de reiteração delitiva”
.

Ocorre que o c. Superior Tribunal de Justiça
deu provimento
ao Recurso em Habeas Corpus nº 160850/ES, em julgamento de 30/9/2022, para, no bojo da chamada “Operação Vade Mecum”, reconhecer
“a nulidade dos elementos de informação que levaram à investigação realizada contra a recorrente, revogar sua segregação cautelar e determinar a anulação de todos os elementos de informação coletados por meio da infiltração de agente, autorizada judicialmente, bem como dos contaminados pela ilegalidade, a serem identificados pelo Juízo de primeiro grau, que deverá, também, verificar se, com a extração dos elementos, subsistem elementos para justificar a manutenção da ação penal e da segregação dos corréus”
.

Com efeito, anota-se que, ao contrário do que afirma a defesa,
a ora paciente ainda não foi absolvida daquelas acusações,
tendo o c. STJ determinado a verificação da subsistência de elementos justificadores da ação penal, para além dos elementos de informação declarados nulos. A propósito, em consulta ao andamento processual no Sistema E-Jud, verifiquei que o Juízo
a quo

deu cumprimento à ordem de soltura
, mas ainda não há manifestação acerca da persistência de justa causa para aquela Ação Penal.

Ressalto, ainda, que não houve trânsito em julgado do referido Acórdão no Órgão Superior, tendo o Ministério Público interposto Recurso Extraordinário.

De qualquer forma, o fato é que houve anulação de elementos de informação e da condenação em voga, havendo risco de que a Ação Penal se torne carente de justa causa, do que se conclui que, ao menos por ora,
foi desconstituído o fundamento que justificava a necessidade de manutenção da prisão domiciliar na “Operação Armistício”
.

Com efeito, tal fato superveniente posiciona a ora paciente em situação similar à dos corréus que tiveram suas prisões domiciliares revogadas em habeas corpus pretéritos (nºs 0019615-45.2021.8.08.0000, 0019154-73.2021.8.08.0000, 0023355-11.2021.8.08.0000, 5007177-96.2021.8.08.0000, 5007020-26.2021.8.08.0000, 5007016-86.2021.8.08.0000), demandando
tratamento isonômico
, à luz do art. 580, do Código de Processo Penal.

Vale ressaltar que, apesar de não ter havido manifestação do Juízo de origem acerca do fato novo, a defesa comprovou que formulou pedido de revogação da prisão preventiva em 07/10/2022, ou seja, há mais de 02 (dois) meses, sem resposta, o que considero superar eventual supressão de instância.

Neste ponto, registra-se que foi extrapolado o prazo de
90 (noventa) dias
prescrito no parágrafo único, do art. 316, do Código de Processo Penal, para a reanálise periódica da necessidade de manutenção da prisão preventiva, tendo em vista que, ao que consta, a última decisão é datada de 04/10/2021, o que, no entanto, segundo o Supremo Tribunal Federal,
“não implica a revogação automática da prisão preventiva”
(STF, ADI 6581, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 09/03/2022).

Não obstante, conforme repisado, entendo que os elementos colacionados aos autos permitem a imediata revogação da prisão domiciliar, pela superveniência de fato novo relevante, consistente na anulação dos elementos de prova na Ação Penal que justificava a prisão preventiva em razão do risco de reiteração delitiva.

Por outro lado, assim como fixado nos Habeas Corpus paradigmas, há evidente
necessidade
de
imposição de medidas cautelares diversas da prisão
, bem como
manutenção da medida já aplicada
(suspensão do exercício profissional), considerando que se trata de uma
organização criminosa integrada por pessoas que se valiam das facilidades e prerrogativas da advocacia
para favorecer a prática de crimes de extrema gravidade concreta.

Portanto, ainda restam riscos a serem acautelados, em especial no que diz respeito à interrupção da atuação profissional, do contato entre os réus e membros da organização e da manutenção de endereço idôneo, a fim de impossibilitar qualquer embaraço à instrução criminal e à aplicação da lei penal, bem como para evitar a continuidade dos delitos praticados.

Efetivamente, o fato de a paciente ter se aproveitado diretamente das prerrogativas da advocacia para auxiliar ou fomentar tráfico de drogas e outros crimes nesse contexto realmente justifica
a imposição da medida cautelar de suspensão do exercício profissional,
nos termos do art. 319, VI, do Código de Processo Penal, uma vez que há
“justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais”
, e esse risco, obviamente, somente pode ser neutralizado por providência dessa natureza.

É o que tem decidido o c. Superior Tribunal de Justiça, em casos semelhantes (HC 528.889/RJ, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019; HC 673.109/RS, julgado em 10/08/2021; RHC 120.391/MG, julgado em 01/12/2020; HC 470.475/RN, julgado em 25/08/2020).

Sendo assim, entendo adequado e necessário preservar a suspensão do exercício profissional.

Além disso, com a soltura da paciente, reputo
necessário
acrescentar outras medidas com vistas a neutralizar os demais riscos já mencionados, em especial evitar o embaraço ao prosseguimento da ação penal e preservar a integridade psíquica dos réus e das testemunhas, ciente de que qualquer descumprimento poderá levar à expedição de novo mandado prisional.

Ademais, tendo em vista que os crimes foram praticados no interior de estabelecimentos prisionais, necessário que se proíba à paciente a presença nesses locais, bem como que contate qualquer interno.

Acrescento que, tendo em vista que o processo ainda se encontra em fase inicial, reputo também adequado, por ora, aplicar a cautelar de
proibição de sair do País e retenção do passaporte (art. 320, do Código de Processo Penal).

Por tudo isso, a meu sentir, as mesmas razões de decidir expostas nos julgados paradigmas devem ser aplicadas ao presente caso, por medida de isonomia, de modo que o atual estágio do caso e as condições subjetivas da paciente indicam que medidas cautelares diversas da prisão serão suficientes para neutralizarem quaisquer riscos, sendo uma oportunidade para a paciente demonstrar postura de cooperação e de não embaraçamento para com o prosseguimento da Ação Penal, até porque o fato de ser advogada lhe confere ampla consciência da necessidade de cumprir as medidas alternativas, sob pena de expedição de novo decreto prisional.

Arrimado nas considerações ora tecidas, na linha do Parecer ministerial,
confirmo a liminar
e
CONCEDO
PARCIALMENTE
a ordem
, aplicando à paciente
as

medidas cautelares
consistentes em:

obrigação de
comparecer em Juízo, mensalmente, para informar e justificar as atividades realizadas, até a prolação da sentença;

proibição de
ausentar-se da Comarca,
sem prévia
autorização
do
Juízo;

obrigação de
comparecer a todos os atos do processo;

obrigação de
manter endereço atualizado;

proibi
ção
de frequentar bares, boates, e assemelhados;

proibi
ção
de manter contato
de qualquer natureza
com os demais denunciados da
A
ção
P
enal
e das ações penais
d
esmembradas
;

s
uspensão do exercício profissional (advocacia), vedada a prática de qualquer ato inerente à profissão (art. 319, VI, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
)
;

proibição de entrar em qualquer estabelecimento do sistema prisional, como visitante ou como advogad
a
, bem como de manter contato de qualquer natureza com
internos;

proibição de sair do País sem autorização judicial, devendo entregar o passaporte perante o juízo de origem, no prazo de 24 horas (art. 320, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
),
ou comprovar não possuir tal documento
;

a autoridade judicial poderá impor medidas diversas, caso repute necessário, bem como revogá-las e expedir novo decreto, caso sobrevenham fatos novos relevantes.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5012075-21.2022.8.08.0000

PACIENTE: MARCIA BORLINI MARIM SANCHES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
. “
OPERAÇÃO ARMISTÍCIO”.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.

ISONOMIA (HC
S
Nº
S
0019615-45.2021.8.08.0000, 0019154-73.2021.8.08.0000, 0023355-11.2021.8.08.0000, 5007177-96.2021.8.08.0000, 5007020-26.2021.8.08.0000,
E
5007016-86.2021.8.08.0000).
PRISÃO PREVENTIVA. DESNECESSIDADE SUPERVENIENTE. HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE
CONCEDIDO
. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES.

1. A prisão domiciliar da paciente fora preservada exclusivamente em razão de sua condenação ainda não transitada em julgado nos autos da Ação Penal nº 0003336-52.2020.8.08.0021 (“Operação Vade Mecum”), porém sobreveio Decisão do c. Superior Tribunal de Justiça em que se entendeu por dar provimento ao Recurso em Habeas Corpus nº 160850/ES para, no bojo da chamada “Operação Vade Mecum”, reconhecer
“a nulidade dos elementos de informação que levaram à investigação”.

2. Com efeito, houve anulação de elementos de informação e da condenação em voga, havendo risco de que a Ação Penal se torne carente de justa causa, do que se conclui que, ao menos por ora, foi desconstituído o fundamento que justificava a necessidade de manutenção da prisão domiciliar na “Operação Armistício”.

3. As mesmas razões de decidir expostas nos julgados paradigmas devem ser aplicadas ao presente caso, por medida de isonomia, de modo que o atual estágio do caso e as condições subjetivas da paciente indicam que medidas cautelares diversas da prisão serão suficientes para neutralizarem quaisquer riscos.

4
. Habeas Corpus
parcialmente
concedido. Imposição de medidas cautelares.
DECISÃO
À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.